Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERCENTUAIS DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 1990. EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. POLO ATIVO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTEGRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. CONDIÇÃO ADQUIRIDA. TESE DEFENSIVA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO FUNCIONAL A PARTIR DE 1994. IRRELEVÂNCIA. SOLUÇÃO. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DAS PERDAS POR REAJUSTES POSTERIORES. APURAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE.
1. A sentença coletiva dos autos 0013136-95.2000.8.07.0001 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos Índices de Preços do Consumidor (IPCs) no período de março, abril, maio e junho/1990. O direito ao reajuste pela variação do IPC à época foi assegurado pelos artigos 1o e 2o da Lei Distrital 38/89 até julho de 1990, diante da revogação desses dispositivos pela Lei Distrital 117/1990. Consta dos autos que: 1) a apelante não integrava os quadros do Distrito Federal à época dos índices expurgados da remuneração dos servidores por força do Plano Collor, no período indicado no título executivo judicial, de março a julho de 1990; 2) o vínculo funcional, por meio de exercício de cargo público no Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, só existiu a partir de 7/12/1994 (ID 129519205 – autos originários).
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada é regulada pelos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” e “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
3. A legitimidade para a execução de título executivo, judicial ou extrajudicial, decorre de disposição legal específica, nos termos dos 778 do Código de Processo Civil – CPC, aplicável ao cumprimento de sentença (CPC, art. 513, caput e § 1o): “Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.”.
4. A legitimidade para o cumprimento de sentença decorre da indicação da pessoa como credora, nos termos da lei. A análise dessa condição da ação executiva decorre diretamente da simples comparação entre o sujeito que a propõe e aquele que está indicado como credor da obrigação. Doutrina.
5. Na hipótese, a apelante, além de filiada ao sindicato à época da propositura da ação, ajuizou a demanda originária com outros substituídos processuais, conforme documentos juntados na petição recursal. Não há nenhuma dúvida que ostenta a condição de credora do título executivo judicial.
6. A legitimidade da apelante deveria ter sido discutida na ação de conhecimento. Competia ao apelado, como matéria defesa, alegar a ilegitimidade ativa da exequente a tempo e modo, mas não o fez. Diante do trânsito em julgado, a tese não pode ser renovada, sob pena de violação à coisa julgada.
7. Se a exequente consta do título executivo judicial como credora é irrelevante o vínculo estatutário com o apelado, no período de março a junho de 1990. A solução do caso não depende da análise da legitimidade ativa, mas, sim, da existência de saldo devedor a liquidar ou a executar. Por consequência, compete ao juízo analisar se os prejuízos do período do Plano Collor foram total ou parcialmente compensados pelos reajustes remuneratórios posteriores, com vistas à apuração de valores a pagar, se houver.
8. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios invertidos e majorados.